Tribunal: TJDFT
Processo: 0008913-58.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008913-58.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 220048774, deu-se início ao saneamento do feito quanto aos servidores que prosseguem na ação e, por isso, foi requerido ao SINDIRETA que providenciasse as documentações deles. Nos ID’s: 23278760 e 23277445, p.p. 1-35, o SINDIRETA juntou as respectivas documentações. No ID: 24542762, o Distrito Federal manifestou concordância com eles. Os EE n. 2009.00.2.014443-7 transitaram em julgado em 13/12/2017. Os honorários da execução foram arbitrados no ID: 22004874. Os honorários contratuais foram fixados no patamar de 20% (vinte por cento), conforme ID: 12812012. A cópia do acordo firmado entre as partes encontra-se no ID: 12811998. Pois bem. Passo ao saneamento do feito. Os documentos dos servidores que prosseguem na execução foram anexados nesta ordem: 1) MÁRCIA MARIA BRAGA ROCHA: a filiação ao sindicato de classe ao tempo em que vindicado o benefício está comprovada no ID: 23277445; a declaração que comprova o vínculo funcional encontra-se no ID: 23277445; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal e acostados no ID: 23277445 (fls. 510-513 / PDF) e confirmado nesta oportunidade; 2) MARCO POLO DE OLIVEIRA ANTUNES: a filiação ao sindicato de classe ao tempo em que vindicado o benefício está comprovada no ID: 23277445; a declaração que comprova o vínculo funcional encontra-se no ID: 23277445; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal e acostados no ID: 23277445, fls. 515-518 / PDF, e confirmado, nesta oportunidade; 3) MARCO TÚLIO DO AMARAL BARROS: a filiação ao sindicato de classe ao tempo em que vindicado o benefício está demonstrada no ID: 23277445; a declaração que comprova o vínculo funcional encontra-se no ID: 23277445; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal e acostados no ID: 23277445, fls. 520-523 / PDF, e confirmado nesta oportunidade; 4) MARCOS DOUGLAS JANUÁRIO: a filiação ao sindicato de classe ao tempo em que vindicado o benefício está demonstrada no ID: 23277445; a declaração que comprova o vínculo funcional encontra-se no ID: 23277445; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal e acostados no ID: 23277445, fls. 525-528 / PDF, e confirmado nesta oportunidade; 5) MARCUS AURÉLIO FERREIRA DE LIMA: a filiação ao sindicato de classe ao tempo em que vindicado o benefício está demonstrada no ID: 23277445; a declaração que comprova o vínculo funcional encontra-se no ID: 23277445; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal e acostados no ID: 23277445, fls. 530-533 / PDF, e confirmado nesta oportunidade. Dessa forma, declaro o processo saneado quanto a MARCIA MARIA BRAGA ROCHA MUNIZ, MARCO POLO DE OLIVEIRA ANTUNES, MARCO TULIO DO AMARAL BARROS, MARCOS DOUGLAS JANUARIO e MARCUS AURELIO FERREIRA DE LIMA. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos concernentes aos citados servidores, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6a e 7a da transação ID: 12811998, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), os honorários da execução (ID: 22004874), incidentes, inclusive, quanto aos anuentes, e o destaque da verba honorária contratual (ID: 22004874). Quanto aos juros de mora, determino sejam aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. A forma de pagamento dos créditos devidos aos servidores que prosseguem na execução foi determinada no v. acórdão transitado em julgado (ID: 12812003, p. 170-185 / PDF), que assentou a aplicação da Lei distrital n. 3.624/2005, acerca do patamar de 10 (dez) salários mínimos para expedição de requisição de pequeno valor. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 7 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador